Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708392-32.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, JAQUELINE EDVIGENS SOUZA DOS SANTOS, ORLANDO SILVA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. UTI. ESTADO. HOSPITAL PARTICULAR. NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EST\IMATIVA. PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGA. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. VALORES. DISCUSSÃO. DEMANDA PRÓPRIA. NULIDADE DO AJUSTE. ESTADO DE PERIGO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 3. Evidencia-se o interesse processual do autor em ação de custeio de internação em UTI no hospital privado proposta em desfavor do Estado quando, a partir da análise preliminar dos pedidos iniciais e da narrativa, for possível identificar indícios de mora do ente estatal em seu dever de atendimento. 4. Em demandas para fornecimento de medicação ou custeio de internação em UTI particular pelo Distrito Federal, o valor da causa deve ser calculado de forma estimada (IRDR no 2016.00.2.024562-9), atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese, o valor dado à causa deve ser mantido, eis que estimado em valor proporcional e coerente com as particularidades do caso. 5. O direito constitucional à saúde não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independente de contingências orçamentárias, sob pena de frustração do mínimo existencial dos indivíduos. 6. A ausência de prova de negativa ou de recusa de atendimento na rede pública de saúde afasta a alegação de ato omissivo atribuído à Administração Pública. 7. A obrigação do Distrito Federal de custear as despesas de internação de paciente hipossuficiente em hospital da rede privada, por falta de vaga na rede pública, inicia-se com o seu cadastramento na Central de Regulação de Leitos de UTI. 8. Os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal ou a sua forma de pagamento devem ser discutidos de forma administrativa, ou por meio de ação judicial entre o ente estatal e o hospital particular, sendo incabível tal discussão na ação de obrigação de fazer proposta pelo paciente contra o Estado (IRDR no 2016.00.2.024562-9). 9. Para a nulidade do ajuste pelo estado de perigo (art. 156 do Código Civil), é necessário que o prejudicado demonstre o dolo de aproveitamento da parte beneficiada e a onerosidade excessiva do ajuste, circunstâncias não comprovadas neste caso. 10. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421 do STJ). 11. Remessa necessária parcialmente conhecida e provida na parte conhecida. Recurso do segundo réu não conhecido. Recurso dos autores e do primeiro réu conhecidos e não providos. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 156 do Código Civil, sustentando que não houve estado de perigo que justificasse a transferência de custeio da internação do paciente em hospital particular para o Estado; b) artigos 24 e 26, ambos da Lei 8.080/1990, apontando a necessidade de que todas as despesas hospitalares sejam auditadas por técnicos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que seja franqueada ao ente público a oportunidade de contestar cada gasto efetuado com base na tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde; c) artigos 534 e 535, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que a determinação judicial para pagamento da condenação sem a submissão ao regime de precatórios não encontra parâmetro legal e ofende o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, 196 e 199, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 156 do Código Civil, 24 e 26, ambos da Lei 8.080/1990, nem 534 e 535, estes do Código de Processo Civil. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988)” (RE 666094 – Tema 1.033), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009